Tribunal: TJDFT
Processo: 0709707-97.2024.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709707-97.2024.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WANNESSA CLEMENTINO MOREIRA AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Tendo em conta a informação precedente sobre a indisponibilidade do sistema nos dias 28 e 29/04, e considerando que indisponibilidade superior a 60 minutos implica prorrogação do prazo, há que se reconhecer como tempestivo o recurso. Brasília/DF, 13 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora